Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-78.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA BARBOZA - CPF: 276.530.729-68 (APELADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), WENDER THIAGO DOS SANTOS BRAZ - CPF: 057.072.681-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR –. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII, DO CDC
– SÚMULA 479/STJ – DANOS MORAIS – MANTIDOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – ART. 42 § ÚNICO DO CDC – ASTREINTES – LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade da contratação
.

2.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CPC
.

3. “
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
” (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR

nº
1002000-78.2022.8.11.0041
, ajuizada por MARIA CLEUZA BARBOZA, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico e a nulidade do débito objeto do empréstimo, bem como condenando a Apelante à repetição do indébito apurado até aquele momento em
R$ 1.932,42, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além do montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
. Condenou a Requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]restou demonstrado nos autos a regularidade da contratação do empréstimo declarado inexigível [...]
”;

2)
“
[...]em que pese a alegação genérica de que os documentos juntados não eram verdadeiros, cumpre ressaltar que ônus da prova é daquele que alega que o documento é falso [...]”
; e

3)
“
[...]Além do contrato, foi juntado o comprovante de depósito do valor contratado na conta da requerente (fato este incontroverso, uma vez que a requerente afirma que transferiu os valores recebidos a terceiro “supostamente para cancelar o empréstimo”) [...]
”; e

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos autorais
” e, subsidiariamente, “
a reforma parcial da sentença, decotando-se a repetição de indébito, determinando a restituição na forma simples, a redução do quantum indenizatório em relação aos danos morais, bem como, que seja autorizada a compensação dos valores depositados na conta da requerente, evitando-se assim, o enriquecimento ilícito da parte recorrida
”. Requereu ainda “
o provimento do recurso para afastar-se a condenação das astreintes aplicadas, ou, em caso de sua manutenção, que seja limitada ao quantum da condenação principal
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 210486780.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Instituição Financeira recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à repetição do indébito.

Alega a parte Apelante que “
restou demonstrado nos autos a regularidade da contratação do empréstimo declarado inexigível
”, posto ter apresentado cópia do Contrato firmado entre as partes, e que “
o ônus da prova para afastar a autenticidade do documento é da apelada, por ter esta, alegado a falsidade do documento
”.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento parcial.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 210486731, ocasião em que se deixou claro “
incumbir o réu a fazer prova da relação jurídica
”.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que o instrumento contratual já havia sido juntado desde a inicial, tendo a parte Autora, ora Apelada, alegado a fraude na contratação.

Além disso, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que desejava produzir, a Apelante, embora soubesse de que havia sido invertido o ônus probatório, pleiteou o julgamento antecipado da lide em sua manifestação de ID. 210486767.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse mesmo sentido a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL - DECISÃO ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento não é ultra petita quando o juiz decide dentro dos limites do pedido do autor.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(N.U 1003221-26.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Destarte, entendo que restou configurada a ilicitude da cobrança, que trouxe ônus à parte recorrente, que teve certamente sua renda comprometida para pagar empréstimo que não contraiu, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Em relação ao dano moral o
quantum
deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante. Ao observar esses fatores, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, razão pela qual mantenho a sentença inalterada nesse aspecto.

Como não restou comprovada validade da contratação é de se concluir que os descontos realizados são ilegais. Entretanto, diferentemente do que foi fixado na sentença, o quantum descontado tem de ser restituído à parte apelada de forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC, posto não estar configurada a má-fé da instituição financeira.

É a jurisprudência (grifamos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (Destaquei)

Por fim, em relação ao pedido da parte para “
afastar-se a condenação das astreintes aplicadas, ou, em caso de sua manutenção, que seja limitada ao quantum da condenação principal
”, entendo que merece parcial provimento.

Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, bem como nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, é plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao caso, cumpre expor que a instituição bancária deixou de atender diversas decisões judiciais para que promovesse de imediato a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas ao contrato de empréstimos consignado questionado nos autos, motivo pelo qual foi fixada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se a 30 (trinta) dias-multa, e, posteriormente, diante do reiterado descumprimento, foi a astreintes majorada para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação ao valor das
astreintes,
este deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Considerando a quantidade de tempo em que a liminar deixou de ser cumprida (cerca de 57 [cinquenta e sete]) dias, conforme exposto nas Contrarrazões de Apelação), entendo ser plausível a limitação do valor da Astreintes ao valor da obrigação principal.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Desse modo, a sentença recorrida merece parcial reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Determinar que a restituição de valores se dê na forma simples; e

2)
Limitar o valor da multa astreintes ao valor da obrigação principal
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024